Tribunal: TJBA
Processo: 0004405-18.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004405-18.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TANA TRANSPORTES ESPECIALIZADO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, em razão do decurso dos prazos legais sem a realização de atos eficazes de citação da executada ou de constrição patrimonial. O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a paralisação do processo decorreu da própria dinâmica do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ e a alegada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e aclaratória, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A configuração de omissão exige a ausência de enfrentamento de questão relevante e potencialmente capaz de modificar a conclusão adotada, circunstância não verificada no caso. 5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e delimitou os marcos temporais para a contagem da prescrição intercorrente conforme a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Constatou-se que a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de citação da executada em 30/4/2009 e foi intimada da suspensão do feito em 29/8/2012, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Encerrado o período de suspensão em 29/8/2013, passou a fluir automaticamente o prazo prescricional quinquenal, consumado em 29/8/2018, sem a prática de atos efetivos de citação ou de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição. 7. Simples peticionamentos ou requerimentos de diligência não possuem eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição de bens, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando verificada prolongada ausência de diligências eficazes por parte do exequente, pois o princípio do impulso oficial não exonera a Fazenda Pública do dever de cooperar para a efetividade da execução. 9. A paralisação prolongada do feito sem atos efetivos de citação ou constrição caracteriza inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, transcorre o prazo prescricional sem a prática de atos efetivos de citação do devedor ou de constrição patrimonial. 3. O princípio do impulso oficial não exonera a Fazenda Pública do dever de adotar diligências mínimas para localizar o devedor ou bens penhoráveis, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando constatada inércia processual do exequente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0004405-18.2008.8.05.0250, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA, e como Embargada TANA TRANSPORTES ESPECIALIZADO DE VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.